Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-59.2018.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-59.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADNAN GUIOTTO ALESSI - CPF: 007.186.721-00 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), ALTAMIR ALESSI - CPF: 227.122.249-49 (APELANTE), MAGALY ANTONIETA GUIOTTO - CPF: 475.234.099-20 (APELANTE), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0002-78 (APELADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA – EXIGIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do registro da CPR no cartório não implica, por si só, na inexigibilidade do título, máxime quando não comprovada a quitação pelo emitente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001920-59.2018.8.11.0040

Apelante
: Adnan Guiotto Alessi e Magaly Antonieta Guiotto

Apelado
: Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Adnan Guiotto Alessi e Magaly Antonieta Guiotto
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME
, com a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explicam que a execução está lastreada em Cédula de Produto Rural – CPR n. 57.157, emitida em 16/03/2015, com vencimento em 15/02/2016, em favor da Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, safra 2015/2016, endossada para a empresa Bayer S.A em 17/03/2016.

Alegam que em 05/01/2017, a endossatária Bayer S.A., forneceu o Termo de Baixa em favor dos emitentes do título, que apresentado ao Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Sorriso, procedeu ao cancelamento do registro em 07/03/2017.

Dizem que entre 17/02/2016 até 17/03/2016, antes da ciência ou notificação do endosso da CPR 57.157, procederam a entrega de 325.125 kg de soja a própria apelada, endossante, em nome do seu sócio proprietário André, no armazém Amaggi e, após o endosso, entregaram 76.371 Kg de soja para quitar a CPR 57.157 e parte da CPR 4, diretamente a credora Bayer S.A., então endossatária.

Apontam a ilegitimidade da requerida, porquanto o título foi transferido por endosso a empresa Bayer S.A.. Complementam que o cancelamento do registro da CPR goza de eficácia, de modo que a endossante não mais dispõe de qualquer direito creditório sobre o título.

Ponderam que não foi juntado o original do título, mas mera cópia da certidão expedida pelo Cartório onde se encontra arquivada a CPR.

Suscitam, também, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial contábil em documentos da apelada.

Realçam que diante do cancelamento do registro da CPR junto ao Cartório, o título é inexigível. Aduzem que não importa se a dívida existe ou não, mas sim que é inexigível via ação de execução.

Alegam que a r. sentença não examinou as provas colacionadas quanto ao pagamento da CPR 57.157. Anotam que a CPR executada padece do requisito essencial de validade, no caso, o local de entrega do produto.

Sustentam ser indevida a aplicação de juros de mora, multa e correção monetária antes da conversão da execução de coisa incerta para quantia certa.

Por fim, aduzem ser devida a indenização do art. 940 do CC.

Requerem o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e de cerceamento de defesa. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de julgar procedente os embargos à execução, com a consequente extinção da ação de execução, em razão da inexigibilidade do título. Subsidiariamente, postulam pelo afastamento dos encargos de juros de mora e correção monetária e a condenação da apelada ao pagamento em dobro (art. 940, CC).

Contrarrazões (id. 179089632). Rebate a preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que os próprios executados embargantes afirmam que efetuaram o pagamento a ela e não a Bayer, endossatária. Alerta que com a quitação integral do endosso feito a endossatária, a CPR retornou a sua titularidade para a cobrança. Impugna o alegado cerceamento de defesa, porque os apelantes não comprovaram a quitação da CPR. Aduz que a entrega do soja descrito nos romaneios serviu para abater o volume de grãos da CPR 55.856, tanto é que não houve cobrança extrajudicial, nem judicial em relação a este título. Assevera que não há vínculo de recebimento de 76.371 kg de soja entregues no armazém Louis Dreyfus. Complementa que a CPR 55.586 indica o armazém de Ipiranga do Norte, enquanto ao produto foi entregue no armazém de Alto Araguaia, referente a contrato firmado com a própria Louis Dreyfus. Explica que promoveu o pagamento da CPR 57.157 diretamente a Bayer, visando baixar o endosso e legitimar sua cobrança direta contra os apelantes e que houve equívoco administrativo ao promover a baixa do registro da CPR e não somente do endosso. Afirma não ter havido pagamento realizado por parte dos apelantes para a Bayer. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial contábil nos livros da empresa apelada.

Não se visualiza motivo justificador para a produção de tal prova, considerando que a questão cinge-se ao adimplemento da CPR 57.157, cuja prova do pagamento é ônus da parte executada.

Ademais, foi oportunizada a prova documental, testemunhal, além do depoimento das partes, o que se mostrou suficiente ao deslinde da lide.

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, com a condenação dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início, registra-se que a preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito e será aqui analisada.

Com efeito, a discussão acerca da exigibilidade do título restou examinada no Recurso de Apelação n. 1001031-08.2018.8.11.0040, julgado nesta mesma sessão, cujo voto se transcreve:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização ajuizada por Adnan Guiotto Alessi, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto contra Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME.

Consta que a apelada Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME ajuizou, em 02/02/2018, Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000447-38.2018.8.11.0040, em face dos ora apelantes, lastreada em Cédula de Crédito Rural n. 57.157, emitida em 16/03/2015, com vencimento em 15/02/2016, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, safra 2015/2016, endossada em favor da empresa Bayer S.A em 17/03/2016.

Lado outro, os apelantes ajuizaram a presente ação, com o fim de declarar a inexigibilidade de débito oriundo da CPR 57.157, lançado em órgãos de proteção ao crédito, com a condenação da apelada em indenização por dano moral. Sustentaram, ainda, a ilegitimidade ativa ante o endosso a Bayer S.A.; quitação do débito entre 18/02/2016 e 22/07/2016 e a baixa do registro da CPR junto ao Cartório de Registro de Imóveis em 07/03/2017, o que tornou inexigível o título.

Pretendem também o reconhecimento de quitação parcial da CPR 55.856, além de declaração de pagamento de royalties e pedido de condenação em dano moral.

Nesse contexto, a controvérsia principal está em verificar quanto à exigibilidade da CPR n. 57.157.

Verifica-se que o requerido, Adnan Guiotto Alessi, firmou com a Viacampo Insumos Agrícolas Ltda.-ME, duas Cédulas de Produto Rural, sendo:
1) CPR n. 57.157
, emitida em 16/03/2015, para entrega de 378.000 kg de soja em grãos, tendo por avalistas os demais autores, Altamir Alessi e Magaly Antonieta Guiotto e 2)
CPR n. 55.856
, emitida em 21/08/2015, para entrega de 270.000 kg de soja em grãos. Ambas com vencimento em 15/02/2016.

Dizem os autores apelantes que entregaram 325.125 kg de soja à empresa Amaggi e 76.371 kg de soja a empresa Louis Dreyfus, quantia suficiente à quitação da CPR 57.157 e pagamento parcial da CPR 55.856, tanto assim que houve a baixa do registro da CPR primeira junto ao cartório.

Contudo, ao que se evidencia, a quantia de 325.125 kg de soja não foi recebida como pagamento (parcial) da CPR 57.157, mas sim, como afirmado pela requerida apelada, abateu o volume junto à CPR 55.856, aplicada a multa, juros e correção monetária, em razão do atraso da entrega, encontrando-se quitada.

Assim se entende, em razão da cláusula n. 2.2.17 constante da CPR 57.157: “Na hipótese do(s) EMITENTE(S)/VENDEDOR(ES) e a COMPRADORA vir a firmar outros contratos, esta última procederá, em relação às partidas de PRODUTO que for recebendo, a imputação em pagamento da forma que melhor lhe convier, nada podendo o(s) EMITENTE(S)/VENDEDOR(ES) opor(em) e/ou reclamar(em)”.

Ou seja, a quantia de soja entregue no armazém da AMAGGI de Ipiranga do Norte serviu para quitar a CPR 55.856, emitida posteriormente, não sendo, pois, alvo de execução.

Quanto à quantia entregue no armazém da Louis Dreyfus (76.371 kg de grãos de soja), ao que se evidencia, não diz com o contrato firmado com a requerida Viacampo, já que entregue em nome do próprio autor Adnan Guiotto Alessi e em armazém diverso do previsto na CPR 55.856, vale dizer, o produto foi entregue no armazém de Alto Araguaia, enquanto que no título a entrega deveria se dar no armazém da cidade de Ipiranga do Norte.

Não fosse assim, ainda que reconhecida a entrega de 401.496 kg de grãos de soja, tal quantia, ao que demonstrado pela requerida, não seria suficiente a quitação da CPR 57.157, computada a multa de 20% e juros de mora previstos no título.

Por sua vez, ainda em relação à alegada quitação da CPR 57.157, a prova conclui que a baixa do registro junto ao cartório se deu por equívoco administrativo, quando o correto seria somente a baixa do endosso.

Nesse ponto, a testemunha Fernando Felix Martins, representante legal da endossatária Bayer S.A, afirmou que o pagamento da CPR foi efetuado pela endossante Viacampo, como bem consignado na r. sentença:

Noutra banda, a tese de quitação e ilicitude no protesto da CPR igualmente não prospera, pois, não obstante a ausência de comprovação da quitação da dívida, a prova testemunhal emprestada dos autos dos embargos à execução (autos n° 1001920-59.2018.8.11.0040), conforme deferida em audiência de instrução e julgamento (id. 106218919),
Fernando Felix Martins
, responsável pelo setor competente da Bayer S/A quando da operação de baixa do protesto, confirmou em audiência naqueles autos que a baixa ocorreu de forma equivocada, vez que a baixa se daria tão somente em relação ao endosso perante o Cartório de Registros e não do protesto em si da CPR (links das mídias das digitais id. 107724578).

Ainda em audiência nos autos dos embargos à execução, o representante da empresa Bayer S/A confirmou que a dívida decorrente da CPR de registro n° R-0/57.157 foi quitada pela parte requerida, afirmando, ainda, a ocorrência do erro na baixa da CPR e não do endosso perante o Cartório de Registros, assim como de desconhecer qualquer pagamento por parte dos autores diretamente à Bayer S/A.

Assim, é dos autos que demonstrado pela ré a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito dos autores, na forma disposta no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que comprovada a quitação da dívida junto à Bayer S/A (endossatária) do título, cabendo, de efeito, aos autores a comprovação do adimplemento da dívida junto à endossante e/ou à endossatária, situação que em qualquer das hipóteses não restou demonstrada.

Assim exposto, ausente à prova da quitação da dívida inscrita na CPR 57.157, não há que se falar em inexigibilidade do título e, por consequência, de ilicitude do protesto e da execução em trâmite.

Do mesmo modo, não se visualiza prova de quitação dos royalties para fins de declarar a inexigibilidade de tal débito, isso porque, os comprovantes de transferência de produto (milho e soja) não apontam vinculação ao negócio jurídico em debate firmado entre as partes.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso e majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 17% nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Ou seja, o título permanece hígido, porquanto constatado o equívoco do cancelamento do registro do título em cartório, que foi pago pela endossante a endossatária, e de outra via, os autores apelantes não comprovaram a quitação da CPR 57.157, de maneira que exigível o título.

Impende realçar que embora não conste na CPR o exato local de entrega do produto, tal fato por si só não acarreta a nulidade do título, em particular se considerar que a empresa credora não nega o recebimento do soja depositado no armazém Amaggi, mas alega se tratar de produto que serviu para quitação de CPR outra (55.856), na forma autorizada pela Cláusula 2.2.17, pactuada na CPR objeto de execução.

Ademais, por certo que o cancelamento do registro da CPR no cartório não implica, por si só, na inexigibilidade do título, máxime quando não comprovada a quitação pelo emitente (art. 373, II).

Nesse contexto, soma-se o fato de que as provas indicam a relação negocial entre as partes e, em particular, chama atenção a alegação dos emitentes do título de que o produto teria sido entregue a própria favorecida originária, Viacampo. De outro lado, importante também a declaração do representante da Bayer (endossatária), no sentido de que o endosso foi quitado pela endossante, então embargada Via Campo, circunstâncias que afastam a alegada ilegitimidade ativa.

Por sua vez, a alegação de não ser devida a cobrança de encargos antes da conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta para coisa certa se trata de inovação recursal, porquanto não foi objeto de pedido na inicial dos Embargos à Execução. Aliás, de notar-se que os embargantes nem mesmo trouxeram planilha de débito do valor que entendem corretos a justificar eventual excesso de execução.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023